Tribunal: CARF
Processo: 10630.720341/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720341/2010-12
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.690 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial, quando não demonstrada a alegada
divergência jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fática entre
os acórdãos recorrido e paradigma.
DECADÊNCIA.
DECISÃO
DO
STJ.
EFEITO
REPETITIVO.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO.
CARACTERIZAÇÃO.
No caso de lançamento por homologação, quando o pagamento antecipado é
efetuado, a aferição da decadência tem como base o artigo 150, § 4o, do CTN,
conforme decisão do STJ com efeito repetitivo. Caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à decadência, e, no mérito, na parte conhecida,
em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720341/2010-12
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.690 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.720341/2010-12

Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de ação fiscal que originou os seguintes procedimentos:
PROCESSO
DEBCAD
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
10630.720337/2010-54
37.271.653-9
Obrigação Principal (Empresa)
Recurso Especial
10630.720338/2010-07
37.271.654-7
Obrigação Principal (Segurados)
Recurso Especial
10630.720339/2010-43
37.271.650-4
Obrigação Principal (Terceiros)
Recurso Especial
10630.720340/2010-78
37.271.656-3
Obrigação Principal (Empresa)
Recurso Especial
10630.720341/2010-12
37.271.659-8
Obrigação Principal (Segurados)
Recurso Especial
10630.720342/2010-67
37.271.660-1
Obrigação Principal (Terceiros)
Recurso Especial
O presente processo trata do Auto de Infração, Debcad 37.271.659-8, referente à
Contribuição Previdenciária, parte do segurado, incidente sobre as remunerações pagas, devidas
ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos trabalhadores chamados de "obreiros" e
vinculados à autuada, no período de 01/2005 a 13/2005, conforme Relatório Fiscal de e-fls. 28 a
34. A ciência da autuação ocorreu em 29/12/2010 (AR de e-fl. 36).
A Impugnação foi julgada improcedente, razão pela qual foi interposto Recurso
Voluntário, julgado em sessão plenária de 22/01/2013, prolatando-se o Acórdão n° 2403-001.790
(e-fls. 205 a 218), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA.
Ocorre a decadência com a extinção do direito pela inércia de seu titular, quando sua
eficácia foi, de origem, subordinada à condição de seu exercício dentro de um prazo
prefixado, e este se esgotou sem que esse exercício tivesse se verificado. As edições da
Súmula Vinculante n° 8 exarada pelo Supremo Tribunal Federal STF e da Lei
Complementar n° 128 de dezembro de 2008, artigo 13, I , “a ” determinaram que são
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1.569/77 e os artigos 45
e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
MINISTRO DE CONFISSÃO RELIGIOSA. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
Valores pagos por entidades religiosas diretamente aos seus Ministros à título de
sustento pastoral , devem comprovar os dispêndios vinculados sob pena de serem
considerados remuneração sobretudo se diferenciados para os vários Ministros cada
qual segundo sua importância.
MULTA DE MORA
Na forma do revogado art. 35, I, II, III da Lei n Lei 8.212/91, os débitos com a União
decorrentes das contribuições sociais e das contribuições instituídas a título de
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.690 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.720341/2010-12

substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, não pagos nos prazos previstos, são acrescidos de multa de mora e juros de
mora. A redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, aduz que os débitos serão acrescidos
de multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
MULTA MAIS BENÉFICA
Considerando o princípio da retroatividade benigna previsto no art. 106, inciso II, alínea
“c”, do Código Tributário Nacional, a lei não retroage para prejudicar, há que se
observar a legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores conforme o
comando do artigo 149 do Código Tributário Nacional CT e assim também quanto a
multa de ofício, com previsão para lançamentos de fatos geradores ocorridos e
notificados a partir da lei 11.941, de 2009.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, nas preliminares, por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao recurso reconhecendo a decadência em relação às competências
até 11 e 13/2005 nos termos do § 4o do art. 150, do Código Tributário Nacional - CTN.
Vencidos os conselheiros Carlos Alberto Mees Stringari e Paulo Maurício Pinheiro que
votou pelas conclusões. No Mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário determinando o recálculo da multa de mora, prevalecendo o valor
mais benéfico ao contribuinte de acordo com o disposto no art. 35, da Lei 8.212/91, na
redação dada pela Lei 11.941/2009, e nos termos do art. 61 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996 que estabelece multa de 0,33% ao dia, limitada a 20%, critérios desta
data que devem ser observados quando da ocasião do pagamento. Vencido o
conselheiro Paulo Maurício Pinheiro Monteiro nas questões da multa e no
enquadramento dos segurados e vencida a conselheira Carolina Wanderley Landim que
entendeu pela nulidade.
O processo foi encaminhado à PGFN em 03/07/2013 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 370 do PAF 10630.720340/2010-78) e, em 02/08/2013 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 418 do PAF 10630.720340/2010-78), foi interposto o Recurso
Especial de e-fls. 219 a 234, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF n° 256, de 2009, vigente à época, visando rediscutir as
seguintes matérias:
- decadência; e
- aplicação da retroatividade benigna, em face das penalidades previstas na
Lei n° 8.212, de 1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na
Lei n° 11.941, de 2009.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho n° 2400062/2014,
de 16/01/2014 (e-fls. 266 a 269).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta os seguintes argumentos:
Decadência
- é consenso na doutrina e jurisprudência pátrias que, em sede de tributo sujeito a
lançamento por homologação, a aplicação do artigo 150, § 4°, somente é possível quando o
contribuinte, reconhecendo a ocorrência do fato gerador de determinado tributo, efetua o
pagamento, ainda que parcial, possibilitando ao Fisco a conferência posterior dos valores
recolhidos, contrapondo-os aos efetivamente devidos, efetuando o lançamento de ofício de
eventuais diferenças;
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.690 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.720341/2010-12

- conclui-se, pois, que o pressuposto primordial para a aplicação da regra de
decadência constante do artigo 150, § 4°, do CTN, é o pagamento antecipado parcial do tributo
exigido;
- noutro passo, diante da inexistência de qualquer pagamento, o prazo decadencial
para a cobrança dos tributos sujeitos a lançamento por homologação é aquele constante do artigo
173 do CTN;
- partindo dessa premissa e pousando a vista sobre o caso dos autos, verifica-se,
ao contrário do que foi reconhecido pelo órgão julgador a quo, que o contribuinte não efetuou
antecipação de pagamento das Contribuições lançadas, razão pela qual a regra a ser utilizada
para a contagem do prazo decadencial é a constante do artigo 173, I, do CTN, e não a do artigo
150, § 4°, do mesmo diploma legal;
- nessa perspectiva, cumpre enfatizar que o cerne da questão aqui debatida reside
na análise da existência de pagamento antecipado de parte das Contribuições Previdenciárias
exigidas, cujo reconhecimento tem a aptidão de atrair a incidência do art. 150, § 4°, do CTN; em
não havendo tal antecipação de pagamento nas competências especificadas, a aplicação do art.
173, inciso I, do CTN é impositiva;
- para fins de aplicação da norma contida no parágrafo 4 °, do art. 150, do CTN, o
recolhimento deve se referir a fato gerador reconhecido, pois o fisco não teria como homologar
pagamento em relação a fato não admitido pelo contribuinte no campo de incidência da
Contribuição;
- afinal, como dito no acórdão paradigma, somente se antecipa algo que se
pretende pagar;
- no período do lançamento, como as Contribuições não foram reconhecidas pelo
Contribuinte, não se tem a antecipação de recolhimentos;
- ora, se não há reconhecimento do fato gerador, não há como se aceitar que houve
antecipação da contribuição previdenciária, logo, constatada a inexistência de recolhimento,
aplica-se o art. 173 do CTN;
- tendo em vista que o fato gerador mais antigo ocorreu em 01/2005, o lançamento
poderia ter sido efetuado em 2005, portanto o início do prazo decadencial é conduzido para o dia
1°/01/2006 e, contando-se cinco anos, tem-se que a decadência ocorreria em 01/01/2011; como a
ciência do lançamento aconteceu em 29/12/2010, não houve lançamento a destempo.
Quanto à retroatividade benigna, em face das penalidades previstas na Lei n°
8.212, de 1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei n°
11.941, de 2009, a Fazenda Nacional pede que se verifique, na execução do julgado, qual a
norma mais benéfica:
a) somatório das multas aplicadas por descumprimento de obrigação principal,
nos moldes do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei n° 11.941, de
2009, e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias, nos moldes dos §§ 4°, 5° e
6° do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei n° 11.941, de 2009; ou
b) multa aplicada de ofício, nos termos do art. 35-A, da Lei n° 8.212, de 1991,
acrescido pela Lei n° 11.941, de 2009.
Cientificada do acórdão, do Recurso Especial da Procuradoria e do despacho que
lhe deu seguimento em 20/02/2014 (AR - Aviso de Recebimento de e-fls. 271 a 272), a
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.690 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.720341/2010-12

Contribuinte ofereceu, em 07/03/2014 (carimbo aposto às e-fls. 273), as Contrarrazões de e-fls.
273 a 277, contendo os seguintes argumentos:
- o acórdão recorrido declarou a decadência do período de 01/05 a 11/05 e 13/05
(mantendo apenas 12/05), com base nos seguintes fundamentos:
É relevante notar que o legislador ao classificar o que seria o lançamento por
homologação também não se referiu a rubricas ou aos fatos geradores mas sim aos
tributos. Na hipótese de ter que verificar se ocorreu "pagamento antecipado", a busca
se voltará para qualquer valor recolhido na competência decaída e não para um ou
outro fato distintamente, até porque, como visto alhures, a guia de recolhimento do
pagamento não permite fazer distinção. Considerando tudo que foi exposto e ainda que
a notificação ocorreu em 29/11/2010 restam caracterizados os exigidos pagamentos
antecipados para reconhecer decaídas as competências novembro de 2005 e
anteriores, sob o comando do preceituado no § 4o do art. 150 do CTN.
- contra tal entendimento a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial de
Divergência, ao argumento de que "para ser considerado pagamento antecipado, o recolhimento
deve se referir ao fato gerador da contribuição reconhecido pelo contribuinte.";
- entretanto, não merece acolhida o argumento da Fazenda Nacional, eis que
distorce o constante do artigo 150 do CTN, que se refere a antecipação do tributo e não a fatos
geradores em específico, rubricas ou verbas, como pretende restringir a Procuradoria;
- ou seja, tendo havido recolhimento antecipado de
"Contribuições
Providenciarias" (tributo), trata-se de lançamento por homologação, pois a Fazenda Nacional, ao
invés de homologar tal "lançamento" realizado pelo Contribuinte, fez a cobrança de diferenças
de "Contribuições Previdenciárias";
- em outras palavras, o recolhimento de Contribuições Previdenciárias feito
antecipadamente pelo Contribuinte foi considerado insuficiente ou a menor pelo Fisco, gerando a
lavratura de autuação para cobrar de diferenças do tributo;
- a CSRF já apreciou recursos idênticos ao presente e afastou os argumentos da
Fazenda, ao fundamento de que para a aplicação do prazo decadencial do art. 150 do CTN, basta
ter havido algum recolhimento do tributo (Contribuição Previdenciária);
- no que tange à multa, o acórdão aplicou a multa de mora do antigo art. 35, da
Lei no 8.212, de 1991 (24%), por ser mais benéfica ao Contribuinte, também não merecendo
reforma o acórdão recorrido;
- contra tal entendimento, a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial,
sustentando que deve ser aplicada a nova multa do art. 35-A (multa de oficio de 75%), criada
pela MP 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, eis que seria mais benéfica que a
soma das multas antes previstas nos artigos 32, II e 35, IV, da Lei no 8.212, de 1991;
- entretanto, o recurso não merece provimento, eis que para fins de comparação de
multas, para aplicação da mais benéfica, não pode ocorrer a soma de multas de naturezas
distintas, que penalizam infrações diferentes (multa de mora por obrigação acessória e multa de
ofício por obrigação principal);
- devem ser comparadas as multas de mesma natureza, qual seja, a multa antiga
de mora do artigo 35, da Lei n° 8.212, de 1991 (24%), com a multa de mesma natureza
atualmente prevista (cita jurisprudência do CARF).
Ao final, a Contribuinte pede a manutenção do acórdão recorrido.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.690 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.720341/2010-12

Em 24/10/2017, foi prolatada a Resolução no 9202-000.149 (e-fls. 278 a 283),
sobrestando o julgamento do processo em razão de determinação do STF (Petição STF n°
6.604/2017, nos autos do RE 566.622/RS).
O processo agora retorna para julgamento, conforme despacho de e-fls. 292/293.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento. Foram oferecidas
Contrarrazões tempestivas.
Trata-se do Auto de Infração, Debcad 37.271.659-8, referente à Contribuição
Previdenciária, parte do segurado, incidente sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas
a qualquer título, durante o mês, aos trabalhadores chamados de "obreiros" e vinculados à
autuada, no período de 01/2005 a 13/2005, conforme Relatório Fiscal de e-fls. 28 a 34. A ciência
da autuação ocorreu em 29/12/2010 (AR de e-fl. 36).
As matérias objeto do Recurso Especial são:
- decadência; e
- retroatividade benigna, em face das penalidades previstas na Lei n° 8.212,
de 1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941,
de 2009.
Quanto à segunda matéria, o Colegiado recorrido entendeu que, tratando-se de
exigência de obrigação principal, a retroatividade benigna seria aplicada mediante a limitação da
multa a 20%, conforme a nova redação do art. 35, da Lei n. 8.212, de 1991, dada pelo MP 449,
de 2008. A Fazenda Nacional, por sua vez, pede que se verifique, na execução do julgado, qual a
norma mais benéfica:
a) somatório das multas aplicadas por descumprimento de obrigação principal,
nos moldes do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei n° 11.941, de
2009, e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias, nos moldes dos §§ 4°, 5° e
6° do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei n° 11.941, de 2009; ou
b) multa aplicada de ofício, nos termos do art. 35-A, da Lei n° 8.212, de 1991,
acrescido pela Lei n° 11.941, de 2009.
Destarte, constata-se que a Fazenda Nacional parte da premissa equivocada, no
sentido de que teria havido a aplicação de multa por falta de declaração em GFIP, o que não se
verifica no presente processo, tampouco há registra de tal penalidade no acórdão recorrido.
Nesse passo, apresenta paradigma em que efetivamente foram aplicadas as duas penalidades –
multas por descumprimento de obrigações principal e acessória. Entretanto, a divergência
jurisprudencial há que ser demonstrada em face da situação fática efetivamente verificada no
acórdão recorrido, e não em face daquilo que a Recorrente pensou haver ocorrido.
Assim, o paradigma seria apto a demonstrar a alegada divergência em face da
premissa da qual partiu a Recorrente, mas não em face do acórdão recorrido.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.690 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.720341/2010-12

Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial, no que tange à segunda
matéria – retroatividade benigna, tendo em vista a ausência de similitude fática entre os julgados
em confronto.
Quanto à primeira matéria – decadência – no acórdão recorrido aplicou-se o
art. 150, § 4o, do CTN, considerando-se decaídos os períodos até 11/2005 e 13/2005. A Fazenda
Nacional, por sua vez, pede a aplicação do art. 173, I, do CTN, de sorte que não teria ocorrido a
decadência.
Sobre o tema, conforme o artigo 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, o Colegiado
deve aderir à tese esposada pelo STJ no Recurso Especial no 973.733 - SC (2007/0176994-0),
julgado em 12/08/2009, que teve o acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC e da
Resolução STJ 08/2008, assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos o lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.690 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.720341/2010-12

6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Assim, nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do
fato gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
Destarte, o deslinde da questão passa necessariamente pela verificação da
existência ou não de pagamento antecipado. No presente caso, a autuação restringiu-se às
pessoas físicas não consideradas pelo sujeito passivo como segurados da Previdência Social, os
“obreiros”. Nesse passo, a inexistência de lançamento quanto às Contribuições dos demais
segurados, que não os “obreiros”, conduz à conclusão de que efetivamente ocorreram
pagamentos antecipados. Corroborando essa conclusão, o item 3 do Relatório Fiscal (e-fls. 28)
assim registra:
3 – Foram extraídas dos sistemas as informações declaradas através das Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social – GFIP,
entregues pela Igreja, para o período de 01/2005 a 12/2005, incluindo o 13o salário e
que se referem apenas aos empregados regularmente registrados conforme Livros
Registros de Empregados e folhas de pagamento apresentados.
Concluindo-se pela existência de recolhimentos referentes à Contribuição dos
segurados, aplica-se o art. 150, § 4o, do CTN, considerando-se como termo inicial do prazo
decadencial a competência do fato gerador. Como a ciência ao sujeito passivo foi efetuada em
29/12/2010 (AR de e-fl. 36) e os fatos geradores abrangem o período de 01/2005 a 13/2005,
constata-se que houve o transcurso do prazo decadencial para as competências até 11/2005,
inclusive, de sorte que ao recurso deve ser negado provimento, nesta parte.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, apenas quanto à decadência e, no mérito, na parte conhecida, nego-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital